Tribunal: TJES
Processo: 5007154-15.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR ALMEIDA MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007154-15.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
IGOR ALMEIDA MARQUES DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (CNH). ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB (REDAÇÃO DA LEI 14.229/2021). DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 1.300 DIAS ENTRE O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO E A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso foi interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Igor Almeida Marques da Silva, declarando a nulidade do processo administrativo nº 2023-3C16K, instaurado para cancelamento de sua permissão para dirigir, em razão do decurso do prazo legal.

2. Conforme se extrai dos autos, a infração que deu causa ao processo administrativo ocorreu em 07/08/2019 (AIT nº RE00332336). O encerramento da instância administrativa se deu em 08/11/2019, por ausência de interposição de recurso, nos termos do art. 290, II, do CTB.

3. Todavia, o processo administrativo de cancelamento da permissão (nº 2023-3C16K) somente foi instaurado em 08/02/2023, com a emissão da notificação de penalidade em 24/08/2023, ou seja, mais de 1.300 dias após a conclusão do processo originário.

4. Nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, incluídos pela Lei 14.229/2021, o prazo para expedição da notificação de penalidade é de 180 dias (na ausência de defesa prévia), sob pena de decadência do direito de aplicar a sanção.

5. Importa salientar que a notificação da penalidade foi expedida em 24/08/2023, quando já vigente a redação do art. 282 do CTB dada pela Lei 14.229/2021. Portanto, a Administração Pública deveria ter se adequado aos prazos fixados pela legislação em vigor, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

6. Ademais, em se tratando de norma de direito administrativo sancionador, aplica-se o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, conforme já reconhecido pelo STJ (Informativo nº 769, AgInt no REsp 1.602.122/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2023). 7. Assim, mesmo em eventual interpretação diversa, a incidência da norma favoreceria o administrado.

8. Diante do descumprimento do prazo legal para expedição da notificação, resta caracterizada a decadência do direito de punir, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 2023-3C16K.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, sobre o valor a valor atualizado da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)